Tribunal: TJPA
Processo: 0008971-73.2016.8.14.0025
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO GENÉRICO PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NULIDADE E NEM DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA ERA CONTUMAZ NA PROSTITUIÇÃO E QUE TERIA SIDO A RESPONSÁVEL POR PROCURAR O APELANTE PARA A PRÁTICA SEXUAL. IRRELEVÂNCIA. O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURA-SE COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, SENDO IRRELEVANTE O EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DO ATO, EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 593 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. RECORRENTE AFIRMA QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE ERA VIZINHO DA OFENDIDA. A RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PERMITIA QUE TIVESSE CONHECIMENTO NÃO APENAS DE SUA IDADE, MAS TAMBÉM DA EXISTÊNCIA DE RETARDO MENTAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. PROVA CABAL DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXAME DE OFÍCIO. TIPO PENAL NÃO PREVÊ PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO COM DECOTE DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I. A defesa requereu genericamente a nulidade de todos os atos processuais a partir do auto de prisão em flagrante, contudo, não indicou os motivos nos quais repousa a presente alegação e tampouco indicou qual ato processual estaria maculado pela suposta nulidade. Sabe-se que não há como se declarar nulidade processual sem que se faça prova do prejuízo, que também não foi apontado pela defesa. Essa é a inteligência do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPPB; II. A Súmula 593 do STJ é clara ao estabelecer que: ?o crime de estupro de vulnerável configura se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.?. Desta feita, a alegação de que a menor teria consentido com a prática sexual e que já não seria uma criança inocente, mas sim mulher experiente na prática sexual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável;III. Não há que se falar em erro de tipo escusável que implique na absolvição do apelante, uma vez que a sua condição de vizinho e conhecedor da família da vítima permitia que tivesse ciência de sua idade. O depoimento do policial militar Adriano Freitas Lima esclarece que o apelante e a vítima eram de fato vizinhos o que, por sua vez, corrobora as declarações da ofendida e de sua genitora prestadas em inquérito policial. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;IV. Questão teratológica diz respeito a imposição de cinquenta dias-multa ao recorrente condenado por um tipo penal que sequer prevê sanção pecuniária como pena, mas tão somente reprimenda corporal. Embora tal alegação não tenha sido suscitada nas razões do recurso, urge que seja feito o decote da pena de multa de ofício. Recurso conhecido e improvido, com a exclusão da pena de multa. Decisão unânime. Expeça-se mandado de prisão, após o esgotamento das vias ordinárias.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ITUPIRANGA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0008971-73.2016.8.14.0025.
APELANTE: J. V. S.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de estupro de vulnerável. pedido genérico para a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da prisão em flagrante. impossibilidade. não comprovação da nulidade e nem demonstração do prejuízo. pedido de absolvição. alegação de que a vítima era contumaz na prostituição e que teria sido a responsável por procurar o apelante para a prática sexual. irrelevância.
o crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
inteligência da súmula 593 do stj. alegação de erro de tipo. recorrente afirma que não tinha ciência da idade da vítima. impossibilidade. recorrente era vizinho da ofendida. a relação de convivência permitia que tivesse conhecimento não apenas de sua idade, mas também da existência de retardo mental comprovado por laudo pericial. prova cabal da autoria e da materialidade do crime. condenação mantida. exame de ofício. tipo penal não prevê pena de multa. recurso conhecido e improvido com decote da pena de multa. decisão unânime.
I. A defesa requereu genericamente a nulidade de todos os atos processuais a partir do auto de prisão em flagrante, contudo, não indicou os motivos nos quais repousa a presente alegação e tampouco indicou qual ato processual estaria maculado pela suposta nulidade. Sabe-se que não há como se declarar nulidade processual sem que se faça prova do prejuízo, que também não foi apontado pela defesa. Essa é a inteligência do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPPB;
II. A Súmula 593 do STJ é clara ao estabelecer que: ¿
o crime de estupro de vulnerável configura se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿.
Desta feita, a alegação de que a menor teria consentido com a prática sexual e que já não seria uma criança inocente,
mas sim mulher experiente na prática sexual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável;
III. Não há que se falar em erro de tipo escusável que implique na absolvição do apelante, uma vez que a sua condição de vizinho e conhecedor da família da vítima permitia que tivesse ciência de sua idade. O depoimento do policial militar Adriano Freitas Lima esclarece que o apelante e a vítima eram de fato vizinhos o que, por sua vez, corrobora as declarações da ofendida e de sua genitora prestadas em inquérito policial. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
IV. Questão teratológica diz respeito a imposição de cinquenta dias-multa ao recorrente condenado por um tipo penal que sequer prevê sanção pecuniária como pena, mas tão somente reprimenda corporal. Embora tal alegação não tenha sido suscitada nas razões do recurso, urge que seja feito o decote da pena de multa de ofício
. Recurso conhecido e improvido, com a exclusão da pena de multa.
Decisão unânime. Expeça-se mandado de prisão, após o esgotamento das vias ordinárias.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, com decote de ofício da pena de multa imposta, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Expeça-se mandado de prisão após o esgotamento das vias ordinárias.
Belém, ___ de maio de 2019.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

J. V. S.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de nove anos e seis meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, mais cinquenta dias-multa, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 - A do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Itupiranga/PA.

Em suas razões, a defesa requereu genericamente a nulidade de todos os atos processuais a partir do auto de prisão em flagrante. Alegou que a menor, vítima do delito, era contumaz no mundo da prostituição, tendo sido, inclusive, a responsável por procurar o apelante para realizar a prática sexual. A defesa pugnou, ainda, pela absolvição do apelante por erro de tipo, pois a compleição física da menor o teria feito pensar que ela seria maior de idade.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
não provimento
do presente recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta de julgamentos virtuais. É o relatório.
V O T O

Consta da denúncia que no dia 23/11/16 o recorrente foi flagrado mantendo conjunção carnal e praticando atos libidinosos com a menor C. G. D. S. de apenas doze anos de idade. Narra o órgão ministerial que a genitora da vítima teria flagrado a adolescente e o apelante nus no banheiro da residência dele. Após ser questionada acerca dos fatos, a menor confirmou que mantinha relações sexuais com o recorrente regularmente, em troca de pequenas quantias em dinheiro, cervejas e cigarros. Perante a autoridade policial, o apelante confirmou a prática do crime. Regularmente processado, o recorrente foi condenado
a pena de

nove anos e seis meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, mais cinquenta dias-multa, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CPB. Inconformado, interpôs recurso.
DA NULIDADE DE TODOS OS PROCESSUAIS

A defesa requereu genericamente a nulidade de todos os atos processuais a partir do auto de prisão em flagrante, contudo, não indicou os motivos nos quais repousa a presente alegação e tampouco indicou qual ato processual estaria maculado pela suposta nulidade. Como se não bastasse, sabe-se que não há como se declarar nulidade processual sem que se faça prova do prejuízo, que também não foi apontado pela defesa. Essa é a inteligência do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal
1
.
Sendo assim, referida alegação não merece acolhimento.
D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa, em suma, alegou que a menor, vítima do delito, era contumaz no mundo da prostituição, tendo sido, inclusive, a responsável por procurar o apelante para realizar a prática sexual. A defesa pugnou, ainda, pela absolvição do apelante por erro de tipo, pois a compleição física da menor o teria feito pensar que ela seria maior de idade.

Sem delongas, esclareço que as mencionadas alegações não merecem acolhimento. A uma porque a súmula 593 do STJ é clara ao estabelecer que:
¿o crime de estupro de vulnerável configura se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿.
Desta feita, a alegação de que a menor teria consentido com a prática sexual e que já não seria uma criança inocente, mas sim mulher experiente na prática sexual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável.

A duas porque, não há que se falar em erro de tipo escusável que implique na absolvição do apelante, uma vez que a sua condição de vizinho e conhecedor da família da vítima permitia que tivesse ciência de sua idade. Com efeito, o depoimento do policial militar Adriano Freitas Lima (fl.59) esclarece que o apelante e a vítima eram de fato vizinhos o que, por sua vez, corrobora as declarações da ofendida e de sua genitora prestadas em inquérito policial (fls. 04/05 do anexo).

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
II - Tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova da autoria e materialidade hábeis a configurar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, rever tal conclusão exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é viável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

Logo, vê-se que ao contrário do que foi alegado pela defesa a prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação. O fato é típico, antijurídico e culpável, razão pela qual a condenação se impõe.

PENA DE MULTA. EXAME DE OFÍCIO

Questão teratológica diz respeito a imposição de cinquenta dias-multa ao recorrente condenado por um tipo penal que sequer prevê sanção pecuniária como pena, mas tão somente reprimenda corporal. Desta feita, embora tal alegação não tenha sido suscitada nas razões do recurso, urge que seja feito o decote da pena de multa de ofício.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, mas de ofício faço o decote da pena de multa imposta ao recorrente, nos termos da fundamentação. Expeça-se mandado de prisão após o esgotamento das vias ordinárias.
Belém, __ de maio de 2019.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.